Tribunal: CARF
Processo: 11065.723607/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2008 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário devido.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de oficio, será aplicada multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. APROVEITAMENTO. RECOLHIMENTOS PARA O SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
TAXA SELIC.
As contribuições em atraso estão sujeitas aos juros equivalentes à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723607/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.305 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE TOLDOS STRASSBURGUER LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2008 a 31/12/2008
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DOS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, proceder-se-á,
se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito
tributário devido.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de oficio, será aplicada multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. APROVEITAMENTO.
RECOLHIMENTOS PARA O SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
TAXA SELIC.
As contribuições em atraso estão sujeitas aos juros equivalentes à Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITES
DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723607/2012-75
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723607/2012-75

gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o aproveitamento de eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados pela sistemática simplificada, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 07-34.253 5a
Turma da DRJ/FNS, fls. 144 a 156.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.

Fundamentos dos lançamentos fiscais
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723607/2012-75

Consoante o Relatório Fiscal (fls. 22-25), seus anexos e demais elementos constantes
dos autos, depreende-se que a empresa foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Federal), instituído pela Lei n° 9.317. de 2006, com efeitos a
partir de 01/07/2007, e não foi enquadrado no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES
NACIONAL, instituído pela Lei Complementar n° 123, de 2006, em virtude de possuir
débitos fiscais. De acordo com a autoridade lançadora, a solicitação de 10/07/2007 foi
indeferida porque o contribuinte possuía pendência fiscal junto a Município e a
solicitação de 23/01/2008, foi indeferida por possuir débitos não previdenciários com a
Receita Federal do Brasil.. Consta, ainda, que o contribuinte foi incluído como optante
pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2012.
Entretanto, de acordo com o item 4.2 do REFISC. nas competências 01/2008 a 12/2008,
o contribuinte informou a GFIP como empresa optante do Simples, "código 01",
deixando de recolher os valores destinados à Previdência Social e para Terceiros.
Em face disso, foram lavrados os autos de infração antes relacionados, onde foram
constituídos os créditos tributários referentes ao período de 01/2008 a 12/2008, que
deixaram de serem recolhidos pelo contribuinte devido a incorreta informação na GFIP.
Foram lançadas contribuições previdenciárias e para as Terceiras Entidades, incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço, apuradas com base nas remunerações declaradas na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), discriminadas na planilha de fl. 26-
28.
Na apuração das contribuições para as Terceiras Entidades (FNDE. INCRA,
SESI/SENAI e SEBRAE). foi observado o percentual de 5.8%, correspondente ao
FPAS
-
Fundo
de
Previdência
e
Assistência
Social
n°
507
(GERAL
INDUSTRIA/TRANSPORTES/CONSTRUÇÃO CIVIL).
Tocante à multa aplicada, consta do item 5 do Relatório Fiscal que nas competências
01/2008 a 11/2008. devido à edição da Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008.
convertida na Lei n° 11.941. de 27 de maio de 2009, a qual implementou a multa de
ofício (75%) na cobrança de contribuição decorrente de fato gerador de contribuição
previdenciária não recolhida e não declarada em GFIP, e, em atendimento ao disposto
no art. 106, inciso II, alínea "c" do CTN, foi feita a comparação mensal entre as multas
previstas na legislação vigente à época do fato gerador (Auto de Infração FL 68 e multa
de mora antiga) e a legislação atual introduzida pela MP 449 (multa de 75% ). Restou
verificado na planilha comparativa de fls. 29, que em todas as competências a multa
mais benéfica foi a multa de 75% (legislação atual).
Finalmente, a Fiscalização considerou presentes as razões e fatos caracterizadores, em
tese, de práticas delitivas, fatos estes incluídos em RFFP.
IMPUGNAÇÃO
Cientificado pessoalmente das Autuações em 29/01/2013 (fls. 3 e 12), o Autuado
apresentou impugnação em 27/02/2013. através do instrumento de fls. 54-73,
acompanhado dos documentos de fls. 74-138, alegando, em síntese, o que passo a
expor:
1. Inicialmente, faz breve resenha dos autos de infração impugnados.
2. Prossegue, alegando no período de 01/01/2008 a 31/12/2011 era optante do Simples
Nacional por força de decisão judicial.
3. Relata que ingressou em 02/09/2008 com o Mandado de Segurança n°
2008.72.08.006413-1 e que em 24/10/2008 foi proferida sentença deferindo o ingresso
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723607/2012-75

no Simples Nacional a partir de 14/03/2008. Em sede de apelação, foi negado
provimento ao recurso interposto pela União Federal e dado parcial provimento ao
recurso da ora impugnante, para reincluir a empresa no Simples Nacional a partir de
23/01/2008. Dessa decisão a União interpôs Recurso Especial que foi provido pelo
Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão transitou em julgado em 16/12/2011.
4. Defende que como estava autorizada por decisão judicial a pagar seus tributos na
sistemática do Simples Nacional, os débitos que compõem os autos de infração em
anexo não são devidos.
5. Contesta a aplicação da multa de 75% porque não houve atraso no pagamento de
contribuição, tampouco sonegação fiscal. Invoca, ainda, a Súmula 17 do CARF. de
acordo com a qual não cabe multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV e V do art.
151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
6. Defende que vem sendo admitida a possibilidade de o Poder Executivo deixar de
aplicar uma legislação inconstitucional, e, nesse sentido, como o ato de exclusão do
Simples Nacional por débitos de valor irrisórios, como é o caso do contribuinte, é
inconstitucional, devem ser considerado nulo, e, por conseqüência, os autos de infração
impugnados. Cita. em seu favor, que o CARF vem suspendendo decisões quando a
matéria é objeto de repercussão geral no STF e no caso presente a exclusão de
contribuintes do Simples Nacional é matéria com repercussão Geral (tema n° 363 -
Impedimento à adesão ao Regime Tributário do Simples Nacional de Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte com pendências tributárias ou previdenciárias).
7. O contribuinte invoca a proteção constitucional ás empresas de pequeno porte,
discorrendo quanto às razões fiscais e extra-fiscais do regime jurídico específico,
arguindo que a lei complementar, sob pena de violação ao princípio constitucional, não
pode restringir o acesso de micro empresas e empresas de pequeno porte ao regime de
tratamento diferenciado na questão tributária. Nesse sentido, chama a atenção para a
manifesta inconstitucionalidade do art. 17. inciso V, e art. 31, §1°. da Lei
Complementar n° 123, de 2006. Tece considerações sobre o que considera sanções
políticas como meio de coagir o pagamento de tributos, e que é nítida a intenção de
coibir o contribuinte a regularizar a sua situação fiscal (ait. 30, §2°. da Lei
Complementar n° 123, de 2006), violando especialmente o princípio do livre exercício
de atividade econômica. Discorre sobre os princípios da Ordem Econômica
constitucionalmente estabelecidos (art. 170 da CF). Aduz. ainda, que o art. 17, inciso V,
da LC n° 123, de 2006, viola o art. 150, II, da CF. Finalmente, discorre que o agente
pode avaliar a conveniência e oportunidade do atos que pratica e que não se pode
confundir a supremacia do interesse com o bem comum, ou com o interesse do Estado,
pois, em última ratio, o titular do interesse público é o povo, a sociedade e não o Poder
Executivo.
8. Assevera que pelos mesmos motivos indicados com relação a multa de ofício,
também devem ser excluídos dos autos de infração os juros de mora.
9. No tocante aos créditos tributários lançados, diz que recolheu valores a título de
contribuição previdenciária patronal - CPP por meio da DAS do Simples Nacional, os
quais não foram descontados nos lançamentos. Requer, em face disso, a anulação dos
autos de infração em comento, por serem ilíquidos.
Requer, ao final:
À vista de todo exposto, demonstrada a ilegalidade dos autos de infração em razão de
que a impugnante esteve no simples nacional no período compreendido pela
fiscalização, conforme documentos extraídos de processo judicial, devem ser
considerados nulos os autos de infração, e ser declarada a inconstitucionalidade da
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723607/2012-75

exclusão da empresa impugnante do Simples Nacional Assim, espera e requer a
impugnante seja acolhida a presente impugnação administrativa, para o fim de assim ser
decidido, cancelanâo-se, em definitivo, os autos de infração Al N° 37.347.886-0 e AI
N° 37.347.887-9, nos termos da argumentação vertida, eis que os autos de infração se
deram tão somente em razão de a empresa ter recolhido seus impostos no regime do
simples nacional, amparada por decisão judicial neste sentido.
Caso não seja acolhido o argumento acima, o que não se acredita, requer seja retirada
dos autos de infração a multa aplicada e os juros, pois comprovado, com os documentos
anexados a essa impugnação, que a contribuinte recolheu os valores pelo simples
nacional, pois estava amparada por decisão judicial. Ou seja, não houve atraso no
recolhimento do tributo, nem má-fé da contribuinte, justificaria a imposição de multa
por sonegação fiscal.
Ainda devem ser considerados nulos os autos de infração, pois o valor encontrado é
ilíquido, na medida em que não houve o desconto dos valores pagos pela impugnante no
regime de tributação simplificada.
Protesta, com fulcro no disposto no art. 5o, inc. LV da Constituição Federal, pela
produção de todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente documental e
pericial, para comprovar que não houve o abatimento dos valores já recolhidos pela
impugnante.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DOS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, proceder-se-á,
se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito
tributário devido.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de oficio, será aplicada multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
TAXA SELIC.
As contribuições em atraso estão sujeitas aos juros equivalentes à Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
RECOLHIMENTOS PARA O SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723607/2012-75

É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido para o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar n° 123,
de 2006.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2008 a
31/12/2008
PROTESTO POR PROVAS.
Indefere-se o pedido pela produção posterior de provas, quando não são
atendidas as exigências contidas na norma de regência do contencioso
administrativo fiscal vigente à época da impugnação.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITES
DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 162 a 178, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o cerne da lide é o fato de que a contribuinte no período sob
fiscalização estaria excluído do regime tributário do SIMPLES por débitos para com a fazenda
pública. Na expectativa de sua manutenção no regime simplificado, o contribuinte impetrou
mandado de segurança a fim de que se mantivesse regido pelo regime de tributação mais
benéfico. No final de 2011 a referida ação judicial transitou em julgado, negando o direito
pleiteado pela contribuinte, que não regularizou a sua situação dentro do prazo de 30 dias do
trânsito em julgado da ação. Por conta disso, em agosto de 2012, a fiscalização autuou o
contribuinte, cobrando as contribuições devidas, com base na exclusão do contribuinte do
SIMPLES.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte repisa os mesmos argumentos de defesa
arguidos por ocasião da impugnação, argumentando basicamente que não deveria ser excluído do
SIMPLES pelo valor irrisório do débito fiscal e que o lançamento, juntamente com as multas
eram indevidos, pois o mesmo estaria abrangido pela decisão judicial favorável, mesmo que
posteriormente tendo sido cassada, ao mesmo tempo em que solicita que sejam aproveitados os
valores pagos através da sistemática de apuração do SIMPLES.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723607/2012-75

De antemão, no que diz respeito à solicitação de aproveitamento dos valores
pagos através da sistemática de apuração do SIMPLES, entendo que assiste razão ao recorrente,
haja vista a existência da súmula CARF na 76, que vai ao encontro das aspirações da recorrente,
conforme a transcrição da referida súmula, a seguir apresentada:
Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
Ademais, após essas considerações iniciais necessárias, à exceção da solicitação do
aproveitamento dos valores pagos, consoante relatado, ao desarrazoar o recorrente em
relação aos demais aspectos do lançamento, considerando que os argumentos trazidos
no recurso voluntário são similares aos da peça impugnatória, razão pela qual, em vista
do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF,
estando os fundamentos apresentados na decisão de primeira instância estritamente de
acordo com o entendimento deste julgador, adoto-os como minhas razões de decidir, o
que faço com a transcrição dos tópicos pertinentes da referida decisão, a seguir
apresentados:
A impugnação apresenta os requisitos legais para admissibilidade, dela conheço.
1. MANDADO DE SEGURANÇA N° 2008.71.08.006413-1/RS
Informa o contribuinte, em suas razões, que no período de 01/01/2008 a 31/12/2008,
encontrava-se autorizado por força de decisão judicial proferida no Mandado de
Segurança n° 2008.72.08.006413-1, ajuizado em 02/09/2008, a pagar seus tributos
como empresa optante pelo Simples Nacional.
Entretanto, da análise dos documentos anexados pelo contribuinte, especialmente a
sentença de primeira instância, o acórdão do TRF da 4a Região e o acórdão do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (fls. 117-132), constata-se que o contribuinte não possui o
direito, judicialmente assegurado, de permanecer no Simples Nacional no período
objeto do lançamento.
O próprio contribuinte relatada que ingressou em 02/09/2008 com o Mandado de
Segurança antes referenciado e que 24/10/2008 foi proferida sentença deferindo o
ingresso da impugnante no Simples Nacional a partir de 14/03/2008. Observa-se do
relatório da sentença de 1o grau (fls. 117-120). que não foi deferida a medida liminar
pleiteada pelo contribuinte, muito embora tenha sido concedida parcialmente a
segurança, afastando o termo de indeferimento da opção ao Simples, registrado em
14/03/2008. O acórdão proferido pelo Egrégio TRF da 4a Região deu provimento a
apelação da Autora, determinando sua inclusão no Simples Nacional a contar de
23/01/2008 e negou provimento ao apelo da União e à remessa oficial (fls. 123-125).
Dessa decisão a União interpôs Recurso Especial que foi provido pela Excelsa Corte
(fls. 129-130), cuja decisão transitou em julgado em 16/12/2011.
Portanto, como se vê, o contribuinte não possui decisão judicial que ampare o
procedimento de declarar na GFIP como optante pelo Simples Nacional no período de
01/2008 a 12/2008, alcançado pelos AI em análise.
Outrossim, ainda que o contribuinte tivesse obtido provimento liminar que amparasse o
alegado direito, tal fato não impediria que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
procedesse ao lançamento dos créditos tributários objeto da lide judicial.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723607/2012-75

Ocorre que as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas no
aitigo 151 do Código Tributário Nacional1, embora obstem a execução de atos de
cobrança (ex: inscrição em Dívida Ativa, propositura da ação de execução fiscal), não
impedem o lançamento, pois este, de acordo com o parágrafo único do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, é ato vinculado e obrigatório, indispensável para prevenir a
decadência.
________________________________________________________________
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
m - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Inciso incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001) (Vide Medida Provisória n° 38,
de 13.5.2002)
VI - o parcelamento. (Inciso incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001) (Vide Medida
Provisória n° 38, de 13.5.2002)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
Em caso de suspensão da exigibilidade, portanto, a autoridade fiscal não está impedida
de fiscalizar e lançar o crédito tributário, pois essa suspensão refere-se ao crédito e não á
possibilidade da autoridade fiscal efetuar o lançamento, estando suspensos tão-somente
os atos executórios de cobrança.
Nesse sentido, extrai-se a jurisprudência:
(...)
3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede o Fisco de
praticar qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança de seu crédito, tais como
inscrição em dívida, execução e penhora, mas não impossibilita a Fazenda de proceder a
regular constituição de crédito tributário para prevenir a decadência do direito de lançar.
4 Embargos de divergência providos.
(STJ, Primeira Seção. EDIvREsp 572.603/PR, rei. Min. Castro Meira, jun/05)
MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO. LANÇAMENTO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
DECADÊNCIA CONFIGURADA.
1. A ordem judicial que suspende a exigibilidade do crédito tributário não tem o condão
de impedir a Fazenda Pública de efetuar seu lançamento. 2. Com a liminar fica a
Administração tolhida de praticar qualquer ato contra o devedor visando ao recebimento
do seu crédito, mas não de efetuar os procedimentos necessários a regular constituição
dele. Precedentes. 3. Recurso não conhecido.
(STJ, 2a T., un., Resp 119.156/SP, rei. Min. Laurito Vaz, ser/02)
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723607/2012-75

AÇÃO ANULATÓRIA. LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 151 DO CTN.
A suspensão regulada pelo artigo 151 do Código Tributário Nacional paralisa
temporariamente o prazo prescricional, mas não suspende a prática do próprio ato
administrativo de lançamento, decorrente de atividade vinculada e obrigatória, nos
termos do artigo 142 do mesmo Código, e necessária para evitar a decadência do poder
de lançar.
(TRF4,1Ia T, un., AC 2000.70.00.014744-0/PR, rei. Desa. Fed. Maria Lúcia Luz Leiria,
abr/03)
Lembre-se. ainda, que o lançamento tem como objetivo resguardar o crédito tributário.
Não efetuado o lançamento no curso do prazo decadencial. o Fisco não mais poderá
fazê-lo. ainda que extinta a causa suspensiva da exigibilidade, pelo fato de o crédito
achar-se fulminado pela decadência. E que o prazo decadencial não se interrompe nem
se suspende com a suspensão da exigibilidade do crédito, fluindo a partir da data do fato
gerador ou outra prevista em lei.
Retomando ao caso em concreto, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do
crédito tributário e de reconhecimento por decisão judicial, do direito de manter-se no
Simples Nacional no período de 01/2008 a 12/2008.
Querendo resguardar-se de uma ação do Fisco, deveria o contribuinte, antes do início da
ação fiscal, e, considerando não ter sido vencedor na demanda judicial, ter buscado
regularizar sua situação perante o Fisco Federal, encaminhando GFIP(s) retificadoras do
período e procedendo ao recolhimento das contribuições que deixou de recolher, em
face da indevida informação de opção pelo Simples Nacional.
2. ALEGAÇÕES CONTRÁRIAS A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Em análise da impugnação, constata-se que parte dos argumentos apresentados pela
interessada, sintetizados nos itens 6 e 7 do relatório do presente voto. objetivam afastar
o ato declaratório de exclusão do Simples Nacional, for força de irregularidades em sua
emissão que, a seu modo de ver. violam dispositivos constitucionais e ensejam sua
nulidade.
Uma vez promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, proceder-se-á,
se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário
devido, independentemente do julgamento de eventual manifestação de inconformidade
contra o ato declaratório de exclusão, uma vez que inexiste previsão legal de efeito
suspensivo á manifestação de inconformidade apresentada contra a exclusão.
Todavia, embora o presente lançamento, como já mencionado, decorra do ato de
exclusão, observo que a sede própria para análise de tais argumentações seria o processo
administrativo relativo à exclusão dos sistemas diferenciados de tributação.
No caso, o contribuinte, como visto, optou pela via judicial a fim de ver deferido seu
pedido de opção no Simples Nacional, e, portanto, sequer caberia qualquer manifestação
dessa autoridade julgadora a respeito da matéria, uma vez que a propositura de ação
judicial, com o mesmo objeto, implica a renúncia ao litígio administrativo e impede a
apreciação das razões de mérito pela autoridade administrativa a quem caberia o
julgamento, nos termos do Ato Declaratorio Normativo COSIT n° 03/1996. que assim
dispõe:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renuncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto;
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723607/2012-75

b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p.ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc);
c) no caso da letra "a", a autoridade diligente do órgão onde se encontra o processo não
conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal, declaratoria
da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o caso,
encaminhando o processo para cobrança do débito, ressalvada a eventual aplicação do
disposto no art. 149 do CTN;) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a
ressalva ali contida, proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo,
para aguardar o pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do
disposto nos incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de
medida liminar em mandado de segurança), do art. 151, do CTN.
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, proceder-se-á
a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento
judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos incisos II (depósito
do montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de
segurança),do art.151, do CNT;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art.267 do CPC).
Nos termos da legislação citada, a propositura - por qualquer que seja a modalidade
processual - de ação judicial contra a Fazenda Nacional, antes ou posteriormente ao
pedido, com o mesmo objeto, importa, por parte da interessada, em renúncia tácita às
instâncias administrativas e desistência de eventual manifestação interposta, sendo
irrelevante que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem julgamento do mérito
(art 267 do CPC).
Já com relação aos lançamentos em lide. é garantido ao sujeito passivo o exercício de
seu direito ao contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, bem
como a suspensão da exigibilidade do crédito lançado em face da interposição da
presente impugnação, por força do art. 151. inciso III do Código Tributário Nacional
(CTN).
Em face disso, e, considerando o estabelecimento de competências para julgamento no
âmbito da DRJ, deixo de analisar os argumentos relacionados a exclusão do Autuado do
Simples Nacional.
Cabe esclarecer, ainda, que a discussão quanto à validade de normas tributárias em
vigor excede da competência das autoridades administrativas, pelo caráter vinculado de
sua atividade.
Nesse sentido, foi editada a Medida Provisória n° 449. de 03 de dezembro de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, que inseriu novo comando
normativo ao Decreto n° 70.235. de 06 de marco de 1972. nestes termos:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§6° O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723607/2012-75

II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n° 10,522, de 19 de junho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n°
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados
pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar n° 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Logo. resta prejudicada a análise no contencioso administrativo das arguições da
impugnante de afronta da legislação tributária aos princípios constitucionais, visto que a
exigência fiscal fundamenta-se em leis regularmente inseridas no sistema tributário
nacional.
Por oportuno, cabe mencionar, quanto a alegação de que a matéria em discussão é
objeto de repercussão geral da matéria constitucional suscitada (tema n° 3632 -
Impedimento à adesão ao Regime Tributário do Simples Nacional de Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte com pendências tributárias ou previdenciárias). que em
30/10/2013 houve o julgamento pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal do leading
case (RE 627543). cuja decisão foi favorável à Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
Decisão; O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, negou provimento ao
recurso extraordinário, vencido o Ministro Marco Aurélio, que lhe dava provimento.
Votou o Presidente, Ministro Joaquim Barbosa. Falaram, pela recorrida União, a Dra.
Sara Ribeiro Braga Ferreira, Procuradora da Fazenda Nacional, e, pelo recorrido Estado
do Rio Grande do Sul, o Dr. Guilherme Escobar Guaspari, Procurador do Estado.
Plenário, 30.10.2013. (ATA N° 29, de 30/10/2013. DJEn°226, divulgado em
14/11/2013)
Portanto, segundo o entendimento do STF. a exigência de regularidade fiscal com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas federal,
estadual ou municipal para o recolhimento de tributos pelo Simples, prevista no inciso
V, artigo 17, da Lei Complementar 123/2006, não fere os princípios da isonomia e do
livre exercício da atividade econômica. Pelo contrário, o dispositivo ainda permite o
cumprimento das previsões constitucionais de tratamento diferenciado e mais favorável
às micro e pequenas empresas, fixadas nos artigos 170. inciso IX. e 179 da Consumição
Federal.
( ... )
________________________________________________________________
Ementa
EMENTA TRIBUTÁRIO. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
TRATAMENTO DIFERENCIADO. SIMPLES NACIONAL. ADESÃO - DÉBITOS
FISCAIS PENDENTES LC n° 123/06. A controvérsia relativa à constitucionalidade das
normas contidas no inciso V do artigo 17 da LC n° 123/06 as quais impedem o
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto do
Seguro Social (INSS) ou com as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa - possui densidade constitucional e extrapola os
limites subjetivos das partes. Existência de repercussão geral.
( ... )
4. MULTA DE OFÍCIO DE 75% e JUROS DE MORA.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723607/2012-75

Contesta a aplicação da multa de 75% porque no caso não houve atraso no pagamento
de contribuição, tampouco sonegação fiscal. Invoca, ainda, a Súmula 17 do CARF. de
acordo com o qual não cabe multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV e V do ait.
151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
Consoante já manifestado, no caso presente não se trata de lançamento tributário
lavrado com a finalidade de prevenir a decadência, uma vez que a decisão no Mandado
de Segurança ajuizado pelo contribuinte foi publicada em 28/11/2011, transitando em
julgado em 16/12/2011 (informação da impugnação), e, por sua vez, a ação fiscal da
qual decorrem os AI em análise, iniciou-se em 24/07/2012.
Ainda em relação à exigência da multa e dos juros moratórios, cumpre esclarecer que.
nos termos do art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996. a interposição da ação judicial
favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora, desde a
concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial
que considerar devido o tributo ou contribuição, como se transcreve:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art, 151 da Lei n- 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-35, de
2001)
§1° O disposto neste artigo aplicase, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
oficio a ele relativo.
§2° A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição,
(grifos nossos)
Ocorre que no caso dos autos, o sujeito passivo não procedeu ao recolhimento do tributo
correspondente no prazo de 30 dias, hipótese em que seria aplicável o dispositivo acima.
E, além disso, não se tem notícia de que tenha sido amparado seu pleito por medida
liminar.
Outrossim, cumpre registrar que, no caso dos autos, a multa de 75%. ora exigida do
contribuinte, foi aplicada porquanto se demonstrou mais benéfica ao contribuinte,
consoante registrado no REFISC.
Do mesmo modo. os percentuais e critérios dos juros aplicados obedeceram
rigorosamente o disposto no art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o art. 61
da Lei n° 9.430, de 27.12.1996, com a redação da MP n° 449, de 04.12.2008. convertida
na Lei n° 11.941. de 27.05.2009, não podendo ser afastados em face das alegações do
contribuinte.
Cabe lembrar, nesse sentido, que a atuação dos Auditores Fiscais da Receita Federal é
vinculada, não podendo se afastar da aplicação da legislação tributária em vigor.
( ... )
No tocante às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723607/2012-75

aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários apresentados, tem-se que, apesar dos
valorosos ensinamentos trazidos aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não foram seguidos veementemente.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para dar-lhe parcial provimento para determinar o aproveitamento de eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados pela sistemática simplificada, observando-se os percentuais previstos
em lei sobre o montante pago de forma unificada.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital